Tribunal: TJSP
Processo: 2391785-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido.
Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Vagner Márcio Mendes contra decisão em cumprimento de sentença movido pelo Município de Álvares Machado. A decisão rejeitou alegações de ilegitimidade passiva, responsabilidade de novo sócio e pedido de denunciação da lide, por preclusão. Indeferiu pedido de impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não provido.
Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por Vagner Márcio Mendes contra decisão em cumprimento de sentença movido pelo Município de Álvares Machado. A decisão rejeitou alegações de ilegitimidade passiva, responsabilidade de novo sócio e pedido de denunciação da lide, por preclusão. Indeferiu pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados, mantendo a penhora.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva do agravante devido a alteração societária; (ii) impenhorabilidade dos valores bloqueados como verbas alimentares/trabalhistas; (iii) violação de princípios constitucionais pela manutenção da penhora.
Razões de Decidir
1. A inclusão do agravante no polo passivo decorreu de decisão transitada em julgado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, impedindo nova análise por coisa julgada.
2. Não há prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, e o agravante possui múltiplas contas bancárias, afastando a presunção de única reserva monetária. O valor bloqueado é ínfimo frente ao débito.
IV. Dispositivo: Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 505, 507, 833, IV, §2o, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2258007-93.2025.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 29.10.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2250822-38.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Adriana Carvalho, j. 30.11.2024.